Tribunal: STF
Processo: RE 1423113
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE LOTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NA DELEGACIA DE SANTA LUZIA DO ITANHY/SE, BEM COMO ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E DOS INSUMOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO MISTER POLICIAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO EFETIVO E DEFICIÊNCIA DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE POLICIAL. INVASÃO DA ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESTE TJSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DOS PEDIDOS. IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.” (e-doc. 7).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º, caput e 144, da Constituição da República. Argumenta que “o legislador constituinte reafirmou, em mais de uma oportunidade, a imperiosidade da adoção de políticas voltadas ao regular ordenamento, planejamento e controle da segurança pública, visando à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio destas, a teor dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal” (e-doc. 9, p. 7). Aduz que cabe “ao Poder Judiciário, ao se deparar com violações aos direitos fundamentais dos cidadãos perpetradas pelo Poder Executivo, por meio da tutela jurisdicional, sanar tais ofensas, inexistindo qualquer violação ao Princípio da Separação dos Poderes na espécie” (e-doc. 9, p. 9). Requer a reforma do acórdão recorrido.



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Alega não estar demonstrada a repercussão geral e que há mera ofensa reflexa ao Texto Constitucional. No mérito, assenta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República.  



    6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.  



    7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (v.g. ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).  



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedentes desta Supre Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).  



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou a impossibilidade de o Poder Judiciário “interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público”. Cabe destacar (e-doc. 7, p. 2-5):



    “VOTO VENCEDOR 



    (...)



    Com efeito, no presente Ação Civil Pública, pretende o órgão do Parquet atuante na Comarca de Santa Luzia, compelir o Estado de Sergipe a reformar a Delegacia daquela cidade, sob o fundamento de que diante das precárias condições da estrutura do local, está sendo desrespeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como para determinar o aumento do efetivo de policiais na região. 



    (...)



    Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público. 



    A meu ver, a decisão judicial se assim for julgada procedente caracteriza uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de promoção de reforma da Delegacia existente no Município, nos termos expostos pelo Ministério Público, bem como determinar a designação para a referida Delegacia de policiais, providências que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário. 



    (...)



    Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal. 



    (...)



    Cumpre, portanto, ao Poder Executivo sistematizar e implementar, as políticas públicas de forma a aperfeiçoar não só a estrutura física das Delegacias, mas a Segurança Pública como um todo no Estado. 



    Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo. 



    Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção dos direitos dos presidiários, determinar a realização de obras de infra-estrutura nas Unidades, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a Administração Pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante. 



    No mais, para designação de servidores está a Administração vinculada não apenas ao real efetivo de pessoal disponível para lotação, cuja majoração depende de procedimento de seleção pública, mas também a critérios de conveniência e oportunidade, ínsitos do poder discricionário do administrador.



    Em outras palavras, não pode o Poder Judiciário substituir o Executivo na prerrogativa de fixação dos quantitativos, se não houver lei determinando a quantidade de servidores naquela repartição administrativa. 



    O Poder Judiciário não faz as leis, apenas as aplica (se constitucionais), e não substitui o Governador nos critérios de conveniência e oportunidade próprios de seu poder discricionário, apenas o obriga, se provocado, a dar cumprimento as políticas públicas determinadas pela Constituição Federal. 



    (...)



    Com essas considerações, conheço do recurso interposto para negar provimento à apelação do Ministério Público, mantendo a sentença como lançada.“



    10. Nesses moldes, fundamentada situação em que cabe ao poder discricionário da Administração designar servidores de acordo com o “real efetivo de pessoal disponível para lotação”, observados os critérios de conveniência e oportunidade, injustificável a intervenção que, reitero, cabível somente em situações excepcionais. No mais, para divergir do acórdão recorrido, e então concluir, eventualmente, no sentido da pretensão do Parquet, indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator